Tribunal: TJSP
Processo: 1133476-84.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – EXTRAVIO DE BAGAGEM – bagagem localizada após o retorno dos apelantes a Tel-Aviv – condenação das apeladas no pagamento de indenização por dano material referente à compra de uma nova mala.

DANO MORAL – responsabilidade das apeladas evidenciada pelo deficiente cumprimento do contrato de transporte – dano moral

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – EXTRAVIO DE BAGAGEM – bagagem localizada após o retorno dos apelantes a Tel-Aviv – condenação das apeladas no pagamento de indenização por dano material referente à compra de uma nova mala.

DANO MORAL – responsabilidade das apeladas evidenciada pelo deficiente cumprimento do contrato de transporte – dano moral ocorrente – fixação não no valor pleiteado pelos apelantes, mas em R$ 6.000,00 (seis mil reais, sendo R$ 3.000,00, para cada um) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença reformada.

Resultado: recurso parcialmente provido.